Tribunal: TJBA
Processo: 0500726-29.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500726-29.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUZENI DO NASCIMENTO PEREIRA TESCH, LAIZA DE OLIVEIRA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, OHANNA ARAUJO GAMA

APELADO: MARLENE RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALLAN SANTOS BRANDAO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA BENEFICIÁRIA. ABUSIVIDADE DA MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE ACIMA DO PREVISTO NO CONTRATO E INDICADO NO ESTUDO ATUARIAL. AUSENTE EVIDÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA A CONSUMIDORA. REAJUSTE PRATICADO QUANDO A BENEFICIÁRIA ESTAVA COM 59 ANOS DE IDADE. TEMAS 952 E 1016 DO STJ APLICÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, para compelir o Plano de Saúde a reativar o contrato, baixar a negativação e pagar danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal do plano de saúde UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pela improcedência dos pedidos iniciais, mediante afastamento da ordem de reativação do plano, dos índices da ANS para contratos individuais/familiares ou definição de reajuste superior a 30%, e redução dos danos morais para metade do valor anteriormente fixado.

III. Razões de decidir:
No caso sob comento, embora haja previsão contratual expressa sobre a aplicação de reajuste por faixa etária, resta claro que foi praticado quando a beneficiária estava com 59 anos, perto de alcançar a isenção contratual; que a informação prestada a beneficiária foi genérica; que não constam evidências de que os cálculos atuariais juntados nos autos tenham sido apresentados e explicados à beneficiária à época da avença;

Outrossim, da análise detida das informações, revela-se inclusive, que o reajuste praticado triplicou o valor da mensalidade sem qualquer prova justificável e nem de ciência e compreensão da beneficiária, ao tempo em que, constata-se também que violou o próprio contrato e o parecer atuarial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
o reajuste praticado pelo Plano de Saúde Apelante resta abusivo, e oneroso a tal ponto, que acarretou a inadimplência da beneficiária por desequilíbrio contratual, e consequentemente no cancelamento do plano e negativação indevida da consumidora, deixando-a desguarnecida do acesso e manutenção dos serviços de saúde que necessita e ainda maculando sua honra e imagem perante o mercado consumerista. Assim, necessário a reativação do plano, a baixa da negativação indevida e danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500726-29.2018.8.05.0079
, em que figuram como Apelante UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como Apelada MARLENE RODRIGUES DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça